Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603626-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0603626-56.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - GIOVANNA STALLIVIERI
FERNANDES - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070869
25/09/2024
13:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.377

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603626-
56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
- E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
P O S S I B I L I D A D E E X C E P C I O N A L .
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Giovanna Stallivieri Fernandes contra
acórdão que desaprovou suas contas
relativas às eleições de 2022 e determinou
a devolução de valores ao Tesouro
Nacional. A embargante apresentou notas
fiscais e documentos complementares com
o objetivo de afastar a determinação de
devolução. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pela rejeição dos
embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44070869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

1 - A d m i s s i b i l i d a d e d a j u n t a d a
extemporânea de documentos em sede de
embargos de declaração.

2 - Possibilidade de afastamento da
determinação de devolução de valores ao
erário com base nos documentos
apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - Os embargos foram considerados
tempestivos, atendendo ao prazo previsto
em lei.

2 - A jurisprudência deste Tribunal admite,
de forma excepcional, a juntada de
documentos extemporâneos quando
destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União. Precedentes citados: TRE-PR, PCE
nº 060244872 e TRE-PR, REl nº
060030606.

3 - No mérito, foram acolhidos parcialmente
os documentos apresentados com os
embargos, resultando no afastamento da
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 - Conhecidos os embargos de declaração
e parte dos documentos juntados, e, no
mérito, parcialmente acolhidos para afastar
a devolução ao Tesouro Nacional, mantida
a desaprovação das contas.

Teses firmadas:

1. Admissibilidade excepcional da juntada
extemporânea de documentos em
embargos de declaração, desde que
apresentados na primeira oportunidade de
manifestação da parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Num. 44070869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43927649) opostos por Giovanna Stallivieri
Fernandes em face do acórdão nº 63.605, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas
relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 5.026,54 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, não teria havido
manifestação quanto à boa-fé da prestadora e à ausência de prejuízo à análise das contas. Junta
documento com o fim de afastar determinação de recolhimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43937229).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 1º/08/2024, quinta-feira (id. 43924234) e as razões foram protocoladas em
05/08/2024, segunda-feira (id. 43927649).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
Num. 44070869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados com as razões.

Num. 44070869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante aduz que teria havia omissão no
acórdão, uma vez que não houve menção à boa-fé da prestadora ou à ausência de
prejuízo à análise das contas.

Não há omissão alguma no acórdão.

Primeiro, a boa-fé da prestadora é presumida e é indiferente para a análise
objetiva das irregularidades contidas na sua prestação de contas.

Segundo, constou expressamente do acórdão que as incorreções e omissões
contidas na prestação de contas constituem um elemento dificultador da análise e
fiscalização das contas.

Rejeito, portanto, as alegações de omissão.

Contudo, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, a embargante apresentou documentos e esclarecimentos
complementares (id. 43927650).

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional.

Pois bem.

Quanto ao item "a" do acórdão embargado, que tratou da omissão de notas
fiscais, a embargante junta declaração do fornecedor, que, "reconhecendo o lançamento
indevido, emitiu as Notas Fiscais DE ENTRADA nº 4250 e 4251 como documento apto a
comprovar o lançamento incorreto".

No acórdão concluiu-se, em síntese, que os cupons fiscais nºs 1951648,
193469 e 16709, no valor total de R$ 5.026,54, não foram declarados e permanecem
ativos na base da Receita Estadual do Paraná, sem informações sobre a origem dos
recursos utilizados para pagá-los, que não passaram pelas contas bancárias de
Num. 44070869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

campanha.

A documentação apresentada é suficiente para afastar a determinação de
devolução ao erário.

Com efeito, da análise dos documentos id.'s 43927649 e 43927650 verifica-
se que, em 06/09/2023, uma vez que passado o prazo para cancelamento dos
documentos fiscais, foram emitidas as notas fiscais de entrada nº 4250, no valor de R$
4.718,14, e nº 4251, no valor de R$ 308,40, que se referem à devolução de produtos dos
cupons fiscais apontados como omitidos.

Relembre-se que notas fiscais de entrada são aquelas relativas a ingresso de
mercadorias no estoque de empresa decorrentes de compra, devolução ou estorno.

Conquanto não conste o efetivo cancelamento dos cupons fiscais, a emissão
de notas de devolução, no contexto dos autos, é suficiente para atestar que não houve
aquele dispêndio financeiro, portanto, não há que se falar em devolução ao erário,
devendo ser afastado o montante de R$ 5.026,54.

Quanto às demais irregularidades apontadas no acórdão, a embargante
pretende apenas a rediscussão do julgado, o que não pode ser aceito na estreita via dos
embargos.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE apenas para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603626-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL, GIOVANNA STALLIVIERI FERNANDES - Advogados
das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.
Num. 44070869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070869 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513335131900000043022986
Número do documento: 24092513335131900000043022986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:13:19